Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR. MÉTODO CONTRACEPTIVO ESSURE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. In casu, o colegiado entendeu que não restou comprovado que os sintomas alegados pela paciente, ora embargante, tenham sido causados pela implantação do dispositivo Essure, o qual foi retirado a pedido da recorrente, que firmou declaração de saúde sem anunciar os problemas de saúde mencionados nos presentes autos.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.